Tribunal: TJDFT
Processo: 0704287-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704287-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LAIRA AUTOCENTER SERVICO DE MECANICA LTDA, LAIRA OLIVEIRA BARROS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 220745483 do processo n. 0700334-97.2023.8.07.0007) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra Laira Autocenter Serviço de Mecânica Ltda. e Laira Oliveira Barros, indeferiu a busca por patrimônio penhorável por meio dos sistemas Srei, Censec, Simba, Cnib, Dimob e Navejud, bem como indeferiu a inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes. Em suas razões recursais (ID 68575307), aponta o agravante que busca o recebimento de crédito no valor atualizado de R$197.434,48 (cento e noventa e sete quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos). Relata que as tentativas de localizar patrimônio penhorável foram infrutíferas. Defende que ainda há medidas a serem tomadas. Por essa razão, requer a inclusão do nome das executadas nos órgãos de proteção de crédito. Também sustenta a necessidade de realização de buscas nos sistemas Srei, Censec, Simba, Cnib, Dimob e Navejud. Assim, aduz que, “diante da dificuldade deste agravante em localizar bens em nome do devedor, e exaurimento das medidas disponíveis, e com base no princípio da cooperação, é medida impositiva das providências requeridas, como forma de alcançar a satisfação do crédito exequendo”. Colaciona julgados que entende amparar a sua tese. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferida a busca por patrimônio penhorável nos sistemas Srei, Censec, Simba, Cnib, Dimob e Navejud. No mérito, requer a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 68577460 e 68577462). Em razão de prevenção (ID 68578213), os autos vieram conclusos a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. O Juízo de a busca por patrimônio penhorável por meio dos sistemas Srei, Censec, Simba, Cnib, Dimob e Navejud, bem como indeferiu a inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes (ID de origem 220745483): (...) 2. Do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI. o SREI foi instituído pela Corregedoria Nacional de Justiça, com o objetivo de facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral, além de oferecer diversos serviços on-line como pedido de certidões, visualização eletrônica da matrícula do imóvel, pesquisa de bens, entre outros. Tal sistema, contudo, não tem por finalidade se prestar à pesquisa de bens expropriáveis, mas facilitar o intercâmbio de informações entre os diversos órgãos e entidades da Administração Pública. Ademais, seu acesso é franqueado ao público em geral. Nesse sentido, manifestou-se este Tribunal: (..) Desse modo, INDEFIRO o pedido. 3. Da Consulta à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC. Ressalto que o acesso ao módulo de requisições on-line para buscas de escrituras públicas e testamentos é realizado com certificado digital, cujo acesso é franqueado diretamente aos interessados, mediante acesso à página www.censec.org.br, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Nesses termos, descabido o pedido formulado, porquanto toca à parte buscar as informações de domínio público, caso entenda necessárias para prosseguimento da execução. Inclusive, tal entendimento já foi adotado por este Tribunal: (...) Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário. Assim, INDEFIRO o pedido. 4. Do Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA). Verifica-se que o SIMBA é destinado à apuração de crimes financeiros e eventuais alegações de fraude contra credores, não tendo como finalidade a localização de bens penhoráveis, sendo, inclusive, ferramenta de excepcional utilização. Portanto, incabível o pedido, na medida em que não há suspeitas de crime, no caso em análise, mas tão somente tentativas frustradas de satisfação do débito. Nesse sentido, já se manifestou este Tribunal: (...) Isso posto, INDEFIRO o pedido. 5. Da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, é um sistema de alta disponibilidade e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, de conformidade com o artigo 2o do referido provimento. Trata-se, portanto, de uma central de dados capaz de promover busca de bens do devedor em todo o território nacional, bem como de comunicar aos agentes de registros públicos que houve decretação judicial de indisponibilidade de bens do devedor, o que não se verifica no caso sob exame. Entre os objetivos da Central Nacional de Indisponibilidade estão a eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Na prática, verifica-se que a CNIB realiza rastreamento de todos os bens que o devedor atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se em ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. Sua utilização, por conseguinte, é excepcional, restrita aos objetivos retro mencionados, e a mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida de exceção. Confira-se, sobre o tema, o precedente abaixo colacionado: (...) Pelo exposto, INDEFIRO o pedido. 6. Do NAVEJUD. Pleiteia o exequente a realização de pesquisa junto ao sistema NAVEJUD, a fim de localizar veículos aquáticos eventualmente registrados em nome dos devedores. De início, salienta-se que é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias para localização da documentação à instrução dos pedidos formulados. O sistema de justiça não pode ser instrumentalizado ou servir como órgão de consulta às pretensões de ordem privada. A transferência desse ônus ao Judiciário não só afronta o princípio da economicidade, mas também afeta a gestão eficiente do processo, burocratizando-o e substituindo o dever de diligência da parte na busca de dados do seu interesse. Ressalta-se que não há qualquer indício nos autos de que os executados possuem veículos aquáticos passíveis de penhora, tratando-se, portanto, de pedido genérico, que carece de fundamentação razoável, pelo que INDEFIRO o pedido. 7. Da Declaração Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB. Trata-se de pedido de pesquisas junto à Declaração Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB. Como cediço, é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para localização dos bens da parte executada, não podendo transferir esse ônus ao Judiciário, sob pena de transformar o juízo em mero auxiliar dos interesses do credor, sobrecarregando indevidamente os trabalhos do cartório. A questão assumiria relevo somente se comprovada a necessidade de intervenção judicial, em hipóteses em que o credor não lograsse êxito em obter, por si, os dados pretendidos, anexando aos autos eventual negativa do órgão jurisdicional. Quanto ao mais, não constatada a existência de bens na consulta INFOJUD de ID 175021955, revela-se inútil e desnecessária a pretensão relativa à pesquisa mediante à consulta às ferramentas requeridas, sobretudo, quando ausente qualquer demonstração de alteração fática da situação econômica dos executados. Assim, INDEFIRO o pedido. 8. Da Inscrição Da Parte Executada Em Cadastros de Inadimplentes. Quanto ao pedido de inscrição da parte executada em cadastros de inadimplentes, adoto o raciocínio seguido pelo TJDFT, no seguinte sentido: "O disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente" (Acórdão n.1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Portanto, sem a comprovação de que a parte exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição do devedor nos referidos cadastros de inadimplentes, o pedido em questão deve ser indeferido. Portanto, INDEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes. 9. Do Desfecho. Retornem-se os autos à suspensão até 22/4/2025, nos termos da decisão de ID 194229004, que suspendeu o processo por ausência de bens, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC (cédula de crédito bancário). Publique-se. Em análise aos autos de origem, verifica-se que a execução teve início em 10/1/2023 (ID 146420198) e que, para localizar patrimônio penhorável, em outubro de 2023, foram realizadas pesquisas nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud (IDs 174284934, 174614828, 175021956 e ID 175021957). Não houve êxito nas buscas. Em 30 de novembro de 2023, foi deferida a penhora de 30% (trinta por cento) sobre o faturamento da pessoa jurídica executada, mas a medida foi infrutífera. Diante das diligências já efetuadas e do fato de não existir, de plano, configuração de urgência da medida vindicada, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ademais, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e § 1o, do CPC, não há o risco imediato de extinção da execução, pois o prazo prescricional ainda se encontra suspenso. Além disso, mesmo com eventual suspensão da execução, há possibilidade de desarquivamento do feito, se a qualquer tempo forem encontrados ativos aptos à penhora, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal. Com efeito, em razão da necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, tem-se que a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se, por fim, que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora